Tribunal: TJSP
Processo: 2018767-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão guerreada que fixou honorários advocatícios ao inventariante dativo no montante de R$4.591,99, bem como nomeou o Dr. Alexandre Meneghin Nuti como novo inventariante dativo. Insurgência. Correta fixação dos honorários advocatícios em favor do anterior inventariante dativo, em razão dos serviços prestados. Impossibilidade de análise de eventual desidia na

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão guerreada que fixou honorários advocatícios ao inventariante dativo no montante de R$4.591,99, bem como nomeou o Dr. Alexandre Meneghin Nuti como novo inventariante dativo. Insurgência. Correta fixação dos honorários advocatícios em favor do anterior inventariante dativo, em razão dos serviços prestados. Impossibilidade de análise de eventual desidia na condução da inventariança, em decorrência da renúncia ao encargo. Ausência de óbice para nomeação da herdeira Daniela como inventariante. Exegese do artigo 617, do CPC. Recurso provido em parte.